Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700924-16.2019.8.07.0007 RECORRENTE: WALTER LUIZ MARTINS, ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EMPRESA CORRETORA. ATIVIDADE LIMITADA À APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em embargos à execução que julgou procedente o pedido do embargante, com resolução do mérito e nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e extinguiu a ação de execução conexa. 1.2. Na apelação, os embargados requerem a reforma da sentença. Alegam que a embargante corretora intermediou a venda, tendo participado de todo negócio jurídico, portanto tem legitimidade para ser demandada. Sustentam erro in procedendo do juízo, porquanto fora negado a realização de audiência de instrução e dilação probatória. 2. Ausência de certeza do título executivo extrajudicial. 2.1. O contrato de corretagem, também conhecido como contrato de mediação, se encontra previsto nos artigos 722 a 729 do Código Civil. 2.2. Nos contratos de corretagem, "uma pessoa, denominada corretor, busca atingir determinado resultado, a concretização do negocio para a pessoa que o contrata, conforme instruções recebidas desta última, agindo os corretores em nome pessoal, com independência. Se exercerem sua atividade por força de relação jurídica de subordinação, deixam de ser corretores, ou, mais precisamente, não celebram contrato de corretagem ou mediação. É essencial que procedam com autonomia. Do contrário, serão comissários, representantes, e, até, empregados.” (apud, GOMES, Contratos, p. 472). 2.4. Artigo 722 do Código Civil: “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços, ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.” 2.5. Em suma, a corretagem tem autonomia e o corretor, que não é mandatário ou prestador de serviços, se obriga somente a angariar e obter negócios para outro contratante, conforme as instruções recebidas. 2.6. No caso dos autos, os exequentes, ora apelantes, juntaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre eles e terceiros. Ou seja, a corretora embargante não consta no mencionado título, portanto, não foi a vendedora e sim a mediadora. 2.7. Dessa forma, a atividade da corretora exauriu-se, na medida em que a sua intervenção contribuiu no resultado consistente na assinatura do contrato entre os apelantes e terceira pessoa. 2.8. O título executivo extrajudicial, portanto, carece de certeza. Porquanto. Não possui qualquer cláusula que traga alguma obrigação à embargante, ora apelada. 2.9. Outrossim, o contrato de compra e venda do imóvel foi rescindido em razão da impossibilidade obtenção de financiamento pelos compradores. No contrato, há cláusula expressa que determina que a obtenção do financiamento ser de obrigação do comprador e que a corretora não terá qualquer responsabilidade pelo insucesso na obtenção do mesmo. 2.10. Jurisprudência: “(...) 1. É cediço o entendimento desta e. Corte de Justiça acerca da autonomia do contrato de corretagem em relação ao contrato de compra e venda. 1.1. Conforme se extrai do art. 722, do Código Civil, a contratação de serviço de corretagem constitui relação jurídica distinta daquela entabulada entre as partes que firmam contrato de promessa de compra e venda. (...)” (20140111841339APC, Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 3/7/2015). 3. Da alegação de erro in procedendo. 3.1. O error in procedendo implica em vício de atividade (defeitos de estrutura formal da decisão, julgamento que se distancia do que foi pedido pela parte, impedimento do juiz, incompetência absoluta) e por isso se pleitea neste caso a invalidação da decisão, averbada de ilegal. 3.2. Como é cediço, a sentença deve ser congruente, ou seja, não pode apresentar qualquer contradição, devendo ser proferida em estrita consonância aos limites objetivos e subjetivos da demanda. 3.3. No caso sob exame, constata-se que o decisum questionado foi proferido à luz dos elementos de convicção disponibilizados e conforme o postulado pela parte requerente em sua petição inicial. 3.4. O julgamento antecipado da lide é regido por dois requisitos: 1) a desnecessidade de prova e 2) o juiz estar convencido das alegações de fato (arts. 355 e 356 do CPC). 3.5. Dessa forma, pode o magistrado indeferir demais provas que reputar desnecessárias para o deslinde da causa. 4. Recurso improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 317 do Código de Processo Civil, sustentando ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 24/2/2021, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 25/2/2021. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 26/2/2021 e terminou no dia 18/3/2021. Contudo, o recurso constitucional somente foi interposto no dia 19/3/2021, após escoado o prazo legal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à apontada violação ao artigo 317 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009